Tribunal: STF
Processo: Rcl 80895
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade — ADIs 1.127/DF, 6.298/DF, 6.299/DF e 6.300/DF pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT.



    O reclamante afirma que, antes que houvesse denúncia relacionada com os fatos investigados no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal — PIC n. 0747060-50.2023.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios — MPDFT, em 7/10/2024, ingressou com Medida Cautelar de Sequestro, de n. 0743340-41.2024.8.07.0001, distribuída ao mesmo Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília, sem que este estivesse investido das atribuições de juiz das garantias, que foi instalado em 3/10/2024, no primeiro grau de jurisdição da Justiça do Distrito Federal, conforme a Resolução n. 4, de 28/8/2024, do TJDFT.



    Expõe que requereu a adoção de providências urgentes no sentido de fazer cessar a ilegalidade das distribuições dos processos cautelares ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília nas Medidas Cautelares de Sequestro n. 0743340-41.2024.8.07.0001, de Quebra de Sigilos Bancário e Fiscal n. 0751730-97.2024.8.07.0001, de Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos n. 0746011-37.2024.8.07.0001 e no Mandado de Segurança n. 0702918-87.2025.8.07.0001, da Câmara Criminal do TJDFT, uma vez que, não havendo denúncia relacionada com os fatos investigados no PIC n. 0747060-50.2023.8.07.0001, aquele juízo não poderia receber, processar e decidir sobre pedidos cautelares.



    Segundo alega, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília e a 2ª Câmara Criminal do TJDFT não acolheram o pedido de declaração da nulidade absoluta dos atos de distribuição dos processos cautelares, em confronto com decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade do juiz das garantias.



    Assevera que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília recebeu e proferiu decisão na Medida Cautelar de Sequestro n. 0743340-41.2024.8.07.0001, na qual:



    [...] ordenou a suspensão, parcialmente, as prerrogativas do advogado [M. G. O.] proibindo-lhe a atuar nos processos administrativos ou judiciais, nos quais as suas clientes, ANA FAGUNDES ALVES e ALICI FAGUNDES DE SOUZA, na condição de herdeiras de Joaquim Marcellino de Souza e de Felippa Gomes Fagundes, perante a col. 5ª Turma do eg. TRF 1ª. Região (AGI0053447-44.2014.4.01.0000, relator em. Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE), Presidência do eg. STJ (Reclamação nº 42.404-DF, relator, em. Ministro HUMBERTO MARTINS) e CORTE ESPECIAL do eg. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EDcl nos EDcl no AgReg na SLS nº 1.955-DF, relator eminente Ministro FRANCISCO FALCÃO) alcançaram a INDISPONIBILIDADE e o direito ao CERCAMENTO E VIGÊNCIA da Gleba de terras com 104,991 alqueires da Fazenda BREJO ou TORTO, oriundo exclusivamente da Transcrição nº 3.431, do Livro nº 3-C, do CRI de Planaltina, GO, cujo registro imobiliário foi repetido nas Matrículas nºs 125.887, 125.888 e 125.889, todas, feitas, perante o CRI 2º Ofício-DF, conforme se vê das provas anexas (doc. 1, p. 7).



    Diante disso, argumenta, também, que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília desconsiderou o acórdão proferido na ADI 1.127/DF, visto que a suspensão das suas prerrogativas de advogado, proibindo-lhe de atuar nos processos administrativos ou judiciais em que haja discussão sobre o domínio da Gleba de terras com 104,991 alqueires da Fazenda BREJO ou TORTO, consiste em inegável violação da inviolabilidade profissional do advogado, garantida no artigo 133 da Constituição.



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos das distribuições e das decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília, nos Processos Cautelares de Sequestro n. 0743340.41.2024.8.07.0001, de Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos e de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal distribuídos, respectivamente, nos dias 7/10/2024, 22/10/2024 e 26/11/2024.



    Quanto ao mérito, requer:



    [...] seja confirmada a decisão liminar pleiteada e, no mérito, seja conhecida e julgada procedente esta Reclamação, para o fim de declarar a nulidade absoluta das distribuições, dos atos e decisões proferidas nos autos dos Processos: (i) Cautelar de Sequestro nº 0743340.41.2024.8.07.0001; (ii) de Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos; e (iii) de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal distribuídos, respectivamente, nos dias 07.10.2024, dia 22.10.2024 e no dia 26.11.2024, para a 2ª. Vara Criminal de Brasília, bem como declarar a nulidade dos julgamentos dos Mandados de Segurança nº 0754372-46.2024.8.07.0000 e 0714537- 17.2025.8.07.0000, ambos, da colenda Câmara Criminal do eg. TJDFT (doc. 1, p. 60).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, bem como à Desembargadora Relatora do Mandado de Segurança 0754372-46.2024.8.07.0000, do TJDFT, que as prestaram por meio dos Ofícios 11.559/2025 e 11/560/2025.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964/2019. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DISTRIBUÍDO ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO “JUIZ DAS GARANTIAS”. RESOLUÇÃO DO TJDFT. CONEXÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO JUÍZO PREVENTO PARA AS MEDIDAS CAUTELARES SUBSEQUENTES. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF QUE AFASTA A REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS EM CURSO. INVIOLABILIDADE DA ADVOCACIA. SUSPENSÃO PARCIAL DO EXERCÍSIO PROFISSIONAL. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E RESTRITA A CAUSAS RELACIONADAS À INVESTIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO VINCULANTE. NÃO CARACTERIZADA A ADERÊNCIA ESTRITA COM O PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU ATALHO PROCESSUAL, PARA TRAZER O FEITO À IMEDIATA E DIRETA APRECIAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    No caso sob análise, o reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília decidiu sobre medidas cautelares, sem que estivesse investido das atribuições de juiz das garantias, que foi instalado em 3/10/2024, na Justiça do Distrito Federal, conforme a Resolução n. 4/2024, do TJDFT, o que teria violado as ADIs 6.298/DF, 6.299/DF e 6.300/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Ao julgar as referidas ações diretas, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do caput do art. 3º-B do Código de Processo Penal — CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019, que introduziu o instituto do juiz das garantias no ordenamento processual penal brasileiro.



    Estabeleceu, ainda, um prazo de 12 meses, prorrogável por igual período, para que fossem adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, à efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país.



    Da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados, notadamente dos atos reclamados, como também das informações prestadas, é possível constatar que o juízo reclamado limitou-se a aplicar o art. 6º da Resolução n. 4, de 28/08/2024, do TJDFT, norma regulamentar de transição, que assenta não haver redistribuição dos inquéritos e das medidas cautelares em curso no momento da implantação do juiz das garantias.



    Isso porque o PIC n. 0747060-50.2023.8.07.0001 foi distribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília em 14/11/2023, antes da entrada em vigor da Resolução n. 4 de 28/8/2024, que estabeleceu as regras e definiu a estrutura de funcionamento do juiz das garantias no primeiro grau de jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho dos esclarecimentos prestados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília:



    Tramita neste Juízo, Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP), n. 08192.147811/2022-99, instaurado no dia 14 de novembro de 2023, para apurar possível prática de crime do art. 50, I, P. Único, I e II, c/c art. 51, ambos da Lei n. 6.766/79, consistente na iniciação e/ou efetuação de loteamento clandestino denominado (S.H.) Jardins do Lago Norte (“Condomínio” Residencial Tomahawk) (ID 178246103).



    Encontram-se vinculadas ao presente PIC, a Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Telemático (PJe n. 0700690-47.2022.8.07.0001 e 0746011-37.2024.8.07.0001), a Medida Cautelar de Busca e Apreensão (PJe n. 0740612-27.2024.8.07.0001), a Medida Cautelar de Sequestro e Bloqueio de Valores e Bens, bem como de suspensão do exercício da advocacia e suspensão de atividades de pessoas jurídicas (PJe n. 0743340-41.2024.8.07.0001), Medida Cautelar de Cessão Provisória de Uso de Veículos Apreendidos (PJe n. 0703293-88.2025.8.07.0001), Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Bancário (PJe n. 0751730-97.2024.8.07.0001), e o pedido de Exceção de Suspeição (PJe n. 0702918-87.2025.8.07.0001) . 



    As representações formuladas nestes autos (PJe n. 0743340-41.2024.8.07.0001) pelo Ministério Público do Distrito Federal, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado-GAECO, foram deferidas por este juízo, tendo sido deflagrada a operação Pantsir (Tomahawk - Jardins do Lago) no dia 19 de novembro de 2024.



    Os mandados expedidos foram cumpridos e efetivadas as ordens judiciais de bloqueio de bens e valores. 



    Foi autorizado a habilitação dos advogados devidamente constituídos com mandato, nestes autos e nos processos associados (ID 218185155). 



    Houve a interposição de exceção de impedimento (PJe. 0702918-87.2025.8.07.0001). 



    [...]



    O MM. Juiz Titular da 2ª Vara Criminal de Brasília-DF, diante da oposição da Exceção de Impedimento, proferiu decisão nos seguintes termos:



    [...] Analisando os autos e os incidentes associados ao presente, bem como informado acima, houve a interposição de exceção de impedimento (PJe. 0702918- 87.2025.8.07.0001).



    A exceção de impedimento não foi acolhida e os autos do incidente serão remetidos ao e. TJDFT para análise, nos termos do art. 100, do Código de Processo Penal.



    Ainda não há nos autos do referido incidente decisão do Exmo. Sr. Desembargador Relator acerca de competência para análise de pedidos urgentes. 



    No caso, até que seja decidido, pelo Exmo. Sr. Desembargador Relator, de quem é a competência para análise dos pedidos urgentes, por cautela, todos os pedidos urgentes devem ser remetidos, nos termos do art. 146, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, ao Juiz de Direito em Substituição Legal. 



    Posto isso, eventuais pedidos, deverão ser remetidos ao MM. Juiz de Direito em Substituição Legal para análise dos pedidos. 



    Aguarde-se o julgamento do processo de Exceção de Impedimento [...]



    Assim, todas as medidas urgentes, a partir da decisão acima transcrita, estão sendo analisadas por este Magistrado, Juiz Titular da 4ª Vara Criminal de Brasília-DF. 



    Foi indeferido pedido de de intervenção ou de “assistente da defesa”, formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil/DF (ID 224374081). Posteriormente, foi autorizado o acesso aos autos para análise de violação ou não das prerrogativas prevista no Estatuto da OAB para, se o caso, fazer cessar a ventilada violação (ID 230803728). 



    Acerca do pedido de Nulidade das Decisões proferidas pelo MM. Juiz Titular da 2ª Vara Criminal de Brasília-DF, sob o argumento de que não fora respeitada a competência do Juiz de Garantias, este Magistrado proferiu decisão nos seguintes termos:



    [...] Do pedido de Nulidade da Distribuição 



    A Defesa dos investigados MARIO GILBERTO e GISELLE formularam pedido para que seja declarada a nulidade da distribuição da presente medida cautelar, bem como de todos os atos decisórios nela proferida, a partir do dia 03/10/2024. 



    Sustentam que a distribuição dos presentes autos ocorreu no dia 07/10/2024 e, a decisão acauteladora no dia 14/10/2024, ou seja, depois da data da implementação do Juiz das Garantias no âmbito do primeiro grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal e Territórios. 



    Alegam que o Processo Cautelar Criminal nº 0743340-41.2024.8.07.0001, JAMAIS, poderia ter sido distribuído para esse r. Juízo da 2ª. Vara Criminal e sim, para o Juiz das Garantias com competência funcional, para conhecer e processar os pedidos cautelares.



    Ao final, requereram que seja declarado a nulidade e que seja restabelecido, imediatamente, as prerrogativas profissionais dos mencionados advogados e a imediata liberação de todos os bens imóveis, móveis, veículos automotores e, inclusive, ativos financeiros de propriedade dos mencionados causídicos, inclusive de seus familiares, que foram sequestrados e apreendidos. 



    O pedido não procede.



    Analisando aos autos, verifica-se que ao contrário do que alegam os investigados, constata-se que este Juízo é competente para processar o feito, pois não se aplica ao caso a regra de distribuição do Juiz das Garantias previsto na Resolução n. 4 de 28/08/2024 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). 



    Com efeito, no âmbito do TJDFT, o Juiz de Garantias é competente para a análise de incidentes no Inquérito Policial e pedidos de Medidas Cautelares distribuídos a partir de 03/01/2024, data em que o referido ato normativo entrou em vigor. 



    Ocorre que no caso destes autos, verifica-se que o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 0747060-50.2023.8.07.0001, foi distribuído a este Juízo em 14/11/2023, ou seja, antes da entrada em vigor da Resolução n. 4 de 28/08/2024.



    Assim, o sistema de distribuição do Juiz das Garantias, não incide no presente caso conforme vaticina o artigo 6º da Resolução n. 4 de 28/08/2024. 



    Dado que o Procedimento Investigatório Criminal foi distribuído anteriormente a e 03 de outubro de 2024, não há amparo legal para alterar a competência previamente fixada. 



    Portanto, o pedido não merece acolhimento [...]



    Nesse ponto, cabe ressaltar que a figura do Juiz das Garantias foi instituída pela Lei n. 13.964, em 24 de dezembro de 2019, como parte do famoso “Pacote Anticrime”. Todavia, somente em 23 de agosto de 2023, o STF declarou constitucional o instituto do Juiz das Garantias e impôs prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, para a implementação pelos órgãos do Judiciário. 



    Este e. TJDFT aprovou no Tribunal Pleno em 20 de agosto de 2024 a Resolução 4/2024, que detalha o funcionamento e escopo do Juiz das Garantias no DF. A norma foi publicada no DJe em 2 de setembro de 2024, com previsão de entrada em vigor 30 dias após a publicação. Assim, a implantação ocorreu em 2 de outubro de 2024, com efetividade em 3 de outubro de 2024.



    Como visto acima, a regra do Juiz de Garantias é competente para a análise de incidentes no Inquérito Policial e pedidos de Medidas Cautelares distribuídos a partir de 03/10/2024, data em que o referido ato normativo entrou em vigor.



    [...]



    Atualmente, os autos aguardam o término das investigações e do julgamento da Exceção de Impedimento. 



    Por ora, essas são as informações de maior relevância. Coloco-me, todavia, à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, apresentar outras informações que forem solicitadas (doc. 99, pp. 7-18 — grifei).



    Dessa forma, não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Juiz das garantias. Alegada afronta às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. 4. Inexistência de estrita aderência. Decisão reclamada fundamentada em norma de transição editada pelo Tribunal de origem, em cumprimento à delegação conferida pelo próprio acórdão paradigma. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 80.672 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2025 — grifei).



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Juiz de garantias. ADI nºs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão agravada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O recurso não veicula quaisquer argumentos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 79.531 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/8/2025).



    Registro, ademais, que a natureza acessória e conexa das medidas cautelares justifica a prevenção do Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília — autoridade responsável pela supervisão e controle da legalidade do PIC n. 0747060-50.2023.8.07.0001 —, ainda que tenham sido ajuizadas em momento posterior à publicação da Resolução n. 4/2024, do TJDFT.



    Daí por que inexiste descumprimento do acórdão proferido nas ADIs 6.298/DF, 6.299/DF e 6.300/DF.



    De igual modo, também não procede a alegada violação do acórdão proferido na ADI 1.127/DF.



    Cito o seguinte fragmento do ato reclamado:



    [...]



    Do pedido de Suspensão da Advocacia



    O Ministério Público pleiteia a suspensão da atividade profissional de advogados, notadamente em causas que envolvam discussões relativas ao pretenso condomínio ou sobre a propriedade da área, bem como em atendimentos e consultorias realizados em nome das pessoas jurídicas em face dos investigados [omissis].



    Sustenta que a necessidade da medida decorre do propósito de se evitar a reiteração da prática delitiva e a possível obstrução de eventuais diligências, por parte dos investigados, já que, como demonstrado, os representados utilizam-se indevidamente das prerrogativas da profissão de advogados para prosseguirem nessa interminável procrastinação de uma tese que, sabem eles, é desprovida de respaldo legal e jurídico, mas que vem rendendo milhões para os envolvidos no esquema.



    O pedido procede.



    O Código de Processo Penal, ao dispor sobre Medidas Cautelares, exige que sejam observados os requisitos de necessidade e adequação.



    Com efeito, o ar. 282 do Código de Processo Penal assim dispõe:



    As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    Especificamente em relação às medidas cautelares diversas da prisão, o art. 319 do Código de Processo Penal enumera que:



    Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: [...] VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; [...]



    [...]



    Como se nota dos autos, há elementos indicativos da prática delitiva, no exercício da profissão, por parte dos representados.



    Depreende-se dos autos que os representados vêm atuando como verdadeiros braços técnicos da organização criminosa, dado do conhecimento jurídico que possuem, uma vez que são advogados.



    Os elementos probatórios evidenciam que eles detêm pleno conhecimento dos crimes perpetrados, não apenas em detrimento da e higidez do sistema de Justiça, mas também contra os interessados na adesão ao “empreendimento” fraudulento.



    Como bem concluiu o Ministério Público em sua representação:



    [...] Assim, considerando o suporte probatório reunido até o momento, vê-se que os indicativos de cometimento de crimes de parcelamento ilegal do solo, estelionato, conta relações de consumo, extorsão, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, tudo em contexto de organização criminosa, representados pela prova da materialidade e indícios de autoria, estão devidamente evidenciados. A medida de suspensão de sua atividade profissional como advogados, notadamente em causas que envolvam discussões relativas ao pretenso condomínio ou sobre a propriedade da área, bem como em atendimentos e consultorias realizados em nome das pessoas jurídicas investigadas, mostra-se necessária ao caso em apreço, pois servirá para cessar a atividade criminosa desempenhada, a qual se perpetua há décadas. É, portanto, chegada a hora de pôr fim ao esquema fraudulento que enriqueceu ilicitamente alguns e destruiu financeiramente outros. A medida visa especialmente prevenir a ocorrência de novas condutas e articulações ilícitas, pois, sem a imposição de cautelares, os representados podem seguir realizando tais atividades e até obstruir eventuais diligências da presente investigação. Em outras palavras, é uma forma de coibir os representados de persistirem na prática delitiva e garantir o regular andamento da futura instrução processual, o que é solicitado em viável alternativa ao pedido de prisão, o qual espera-se não ser necessário. Mais que isso, ainda há a adequação do pleito às circunstâncias do fato e circunstâncias pessoais dos representados, sendo as medidas cautelares, considerando as condutas, pelo menos até aqui evidenciadas, adequadas e suficientes à garantia do ordem pública e da preservação da investigação criminal que deverá avançar [...]. 



    Dessa forma, o pedido do Ministério Público para a suspensão do exercício profissional da advocacia, relacionado com as causas (judiciais e extrajudiciais), que envolvam o condomínio Tomahawk/Jardins do Lago Norte, é necessário para coibir a prática delitiva ou mesmo indispensável para o deslinde da investigação dos crimes em apuração, encontra amparo na legislação adjacente (doc. 14, p. 9 e doc. 15, p. 13).



    Como se vê, o juízo reclamado, com fundamento no art. 319, VI, do CPP, decretou a suspensão do exercício da advocacia do reclamante em causas que envolvam discussões relativas ao Condomínio Tomahawk ou sobre a propriedade da área, bem como em atendimentos e consultorias realizados em nome das pessoas jurídicas investigadas ou relativas ao “Condomínio Residencial Tomahawk” ou “Setor Habitacional Jardins do Lago Norte” (doc. 15, pp. 9-10).



    Ocorre que, ao julgar a ADI 1.127/DF, Redator do acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre a impossibilidade de que o advogado fosse submetido às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e a ADI 1.127/DF.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito ao que foi decidido na ADI nº 1.127/DF. Ausência de aderência entre o acórdão paradigma e o ato reclamado. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 67.452 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3/7/2024).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Reclamação ajuizada sob alegação de ofensa à ADI 1.127/DF. 4. Falta de aderência estrita. 5. A inviolabilidade do advogado no exercício da profissão não possui caráter absoluto, razão pela qual não pode ser adotada para encobrir a prática de atividades ilícitas. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão questionada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 61.836 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/11/2024 — grifei).



    Registro, por fim, que no julgamento da ADI 1.127/DF, afirmou-se que a imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público, mas, salientou-se que essa imunidade não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada cum grano salis.



    O Ministro Sepúlveda Pertence chegou a afirmar que:



     Se formos presumir sempre que ninguém, tal ou qual categoria, não cometerá tal crime, é inútil a incriminação.



    Por isso que, naquela ocasião, analisando a constitucionalidade do § 2º do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 — que estabelece a imunidade profissional do advogado, asseverando não constituir injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele —, julgou-se parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ou desacato”, contida naquele dispositivo legal.



    Nesse linha:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 27-C, DA LEI Nº 6.385/76 E ART. 6º DA LEI N. 7.492/86. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A inviolabilidade do sigilo profissional do advogado não é absoluta, sendo certo que as prerrogativas advocatícias não consubstanciam cláusula de indenidade, apta a inviabilizar, em todo e qualquer caso, a decretação das medidas de investigação necessárias à elucidação de ilícitos penais. Precedentes: RHC 148.718, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30/4/2021; Rcl 39.695-ED-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/9/2020; HC 91.867, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/9/2012. 



    [...] (HC 248493 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/12/2024 — grifei).



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "OU DESACATO" CONTIDA NO § 2º DO ART. 7º DA LEI N. 8.906. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 



    2. A imunidade profissional do advogado não é absoluta. O Pleno desta Corte declarou a inconstitucionalidade da expressão "ou desacato" contido no § 2º do artigo 7º da Lei n. 8.906/94, retirando do ordenamento jurídico a imunidade profissional em relação a fatos que se enquadram no tipo penal correspondente [ADI n. 1.127, Relator p/ acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Sessão de 17.5.06]. 



    3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida (HC 94.398/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 28/5/2010 — grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ADVOGADO. INVIOLABILIDADE. NÃO ABSOLUTA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660) 



    2. O STF, após reconhecer a repercussão geral da matéria, deciduu que o Ministério Público dispõe de competência para promover investigações por autoridade própria (RE 593.727-RG/Tema 184). 



    3. O STF já fixou o entendimento de que “não é absoluta a inviolabilidade do advogado, por seus atos e manifestações, o que não infirma a abrangência que a Magna Carta conferiu ao instituto” (HC 69.085, da relatoria do ministro Celso de Mello)” (AI 747.807-AgR, Rel. Min. Ayres Britto). 



    4. Para chegar à conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.305.501 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/5/2021 — grifei).



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se põe em harmonia com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesm